Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1051 STJ. TAXAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL.
1. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. “Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.” (AgInt no CC n. 178.571/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)
3. Deve ser preservada a competência do juízo universal para determinação de atos de constrição, como a penhora de imóvel da recuperanda, ainda que a dívida seja caracterizada como crédito extraconcursal.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.